Tribunal: TJDFT
Processo: 0733464-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733464-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELCILENE PEREIRA DE SOUSA 55352430197 AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E C I S Ã O No despacho constante do ID 50719978, intimei a Agravanteas para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentos hábeis a demonstrar situação de hipossuficiência ou recolher em dobro o respectivo preparo. A Agravante deixou transcorrer in albis o prazo, de acordo com a certidão constante do ID 51250775. Em petição constante do ID 51292958, a Agravante anexa documentos. DECIDO. A Carta Magna, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Trata-se de hipótese também prevista para os casos de hipossuficiência da pessoa jurídica, sujeita à exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional. Por outro lado, a Agravante não cumpriu a contento a determinação, sendo intempestiva sua manifestação. Os documentos constantes no autos não permitem aferir a renda. Além disso, é cediço que essa Relatoria aprecia, em cada caso concreto, os elementos e documentos trazidos pelas partes para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas, de modo que a declaração de hipossuficiência não corroborar elemento de prova, apenas manifestação unilateral de condição. Desta forma, INDEFIRO o benefício, intimando a Agravante ao recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2023 15:50:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador